Tribunal: TJDFT
Processo: 0721653-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONSTRIÇÕES DERIVADAS DE OUTROS PROCESSOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM ANDAMENTO. ATOS DE ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme se extrai dos arts. 797 e 839 do CPC, não há obstáculo à manutenção de penhora já realizada pelo fato de existirem outras constrições derivadas de outros processos.
2. Todavia, não se mostra possível a realização de atos de alienação, sobretudo no caso, onde existem embargos à execução em andamento e que, dentro do princípio processual da eventualidade, poderão ter um desfecho que favoreça o devedor.
3. Agravo parcialmente provido.